Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735454-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra decisão proferida nos autos da ação principal no 0742943-45.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta bancária, formulado em sede de tutela provisória. O agravante sustenta que o bloqueio judicial lhe causa prejuízos financeiros relevantes, requerendo, liminarmente, a imediata liberação dos valores constritos. Preparo regular (ID 75437836). É o relatório. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ou tutela provisória ao recurso, desde que demonstrados os requisitos legais. O pedido liminar formulado pelo agravante não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. A pretensão antecipatória está diretamente vinculada ao mérito da controvérsia, não havendo elementos autônomos que justifiquem a concessão da medida em sede de cognição sumária. No caso em exame, o agravante não apresentou prova inequívoca da probabilidade do direito invocado, tampouco demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. O alegado prejuízo financeiro, por si só, não configura situação excepcional apta a justificar a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). P. I. Brasília, 28 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital